Tribunal: STF
Processo: MS 23885
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPEACHMENT:
 PRESIDENTE DA
REPÚBLICA: DENÚNCIA: CÂMARA DOS DEPUTADOS. PRESIDENTE DA CÂMARA:
COMPETÊNCIA.
                          I. - Impeachment do Presidente da República:
 apresentação
da denúncia à Câmara dos Deputados: competência do Presidente desta
para o exame liminar da idoneidade da denúncia popular, "que não se
reduz à verificação das formalidades extrínsecas e da legitimidade
de denunciantes e denunciados, mas se pode estender(...) à rejeição
imediata da acusação patentemente inepta ou despida de justa causa,
sujeitando-se ao controle do Plenário da Casa, mediante recurso
(...)". MS 20.941-DF, Sepúlveda Pertence, "DJ" de 31.08.92.
                          II. - M.S. indeferido.